Tribunal: TJES
Processo: 5005992-52.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005992-52.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HELIO LUCAS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL.
DEFICIÊNCIA DA DEFESA. AFASTADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DISPENSÁVEL NO CASO.
CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
.
PENA-BASE MANTIDA.
PEDIDO
IMPROCEDENTE
.

1. A revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2.
E
m que pese os argumentos da combativa defesa, não há que se falar em condenação contrária às provas dos autos, tampouco em condenação baseada apenas em provas obtidas durante a investigação,
sendo
certo que em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos, como ocorre no presente caso.

3
.
N
ão assiste razão à defesa
quanto a tese de divergência substancial entre a fundamentação
(crime tipificado no art. 213 do CP, na forma tentada)
e o dispositivo
(
condenação pelo crime consumado do art. 217-A do CP),
havendo no caso mero
erro material na sentença penal condenatória.

4.
N
ão há que se confundir deficiência de defesa com discordância de tese defensiva assumida pelo defensor que atuou anteriormente na demanda.

5
.
Relativamente à
ausência de intimação pessoal
do réu para tomar ciência da sentença e do acórdão,
com menos sorte
a defesa constituída. Isto porque, além de o requerente ter sido intimado do teor da sentença penal condenatória (fl. 171), tal modalidade de intimação (pessoal) apenas é indispensável quando o réu encontra-se preso, o que não se deu no caso em julgamento.

6
.
As c
ircunstâncias
culpabilidade e consequências foram desvaloradas de forma fundamentada e apta à majoração da pena-base.

7
. Pedido revisional
improcedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISÃO CRIMINAL (12394) 5005992-52.2023.8.08.0000

REQUERENTE: HELIO LUCAS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: RENATO DEL SILVA AUGUSTO - ES7453-A, HIGOR SIQUEIRA AZEVEDO - ES20706-A, LUDMILLA SIQUEIRA DE CARVALHO - ES38027

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

CÂMARA
S
CRIMINA
IS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
5005992-52.2023.8.08.0000

REQUERENTE:
HÉLIO LUCAS DA SILVA

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Revisão Criminal

ajuizada
em
favor de
Hélio Lucas da Silva

insurgindo-se
em face da r. sentença prolatada pelo Ju
í
z
o
de Direito da
2
ª
V
ara de
Baixo Guandu
na Ação Penal nº

0000429-64.2011.8.08.0007,

mantida em grau de apelação, que
c
ondenou o requerente
pela prática do crime descrito no
art.
217-A
do Código Penal,
à
pena de
09
(
nove
) anos
e 0
9
(
nove
) meses
de reclusão, em regime
inicial
fechado.

A defesa
insurge-se contra a
condenação
(ID 5169711)
,
alegando,
em síntese,
a
existência de
nulidade da sentença:
I)

lastreada em elementos colhidos apenas em sede investigativa;
II)

por
h
ave
r

divergência substancial entre a fundamentação e o dispositivo
(
fundamentação
no
crime tipificado no art. 213 do CP, na forma tentada,

e condenação pelo crime consumado do art. 217-A do CP no dispositivo);
III) por
deficiência da defesa técnica,
já que
o acusado não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória,
tampouco d
o acórdão mantenedor
por maioria de votos
;
e,

IV) por
erro técnico no apenament
o, considerando que a circunstância judicial “culpabilidade” foi desvalorada fazendo uso de elementar do tipo penal de estupro de vulnerável e a circunstância “consequências” foi desvalorada sem prova, já que a genitora da vítima, além de não l
evá-la nas
consultas psicológicas, deixou de comparecer em juízo para esclarecer os fatos.

Ante o exposto,
pleiteou a

concessão da liminar para o fim de suspender os efeitos da condenação
(execução penal nº 2000370-35.2022.8.08.0013 em trâmite perante a 8ª Vara Criminal de Vila Velha)
até o julgamento da presente revisão criminal
,
cujo pedido foi indeferido
(ID 5273234).

Em cumprimento ao
dispost
o no
art. 625, §5º, do CPP,
o feito
fo
i
remetido
à
d
outa Procuradoria de Justiça,
que emitiu o
P
arecer
opinando pel
a
improcedência d
o pedido
(ID 5391889).

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se a comprovação do trânsito em julgado, requisito do art. 625, §1º, do CPP (ID 5170265).

Como se sabe, a revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Ainda de acordo com o Informativo de Jurisprudência nº 656 do Superior Tribunal de Justiça, a “
expressão

'
texto expresso da lei penal
'
, contida no inciso I do art. 621 do CPP, não deve ser compreendida apenas como a norma penal escrita, abrangendo, também, qualquer ato normativo que tenha sido utilizado como fundamento da sentença condenatória (por exemplo, portarias, leis completivas empregadas na aplicação de uma lei penal em branco, etc.)
,
a norma penal processual, a norma processual civil (aplicável subsidiariamente ao processo penal, na forma do art. 3º do CPP) e a norma constitucional. Nessa mesma linha, a melhor exegese da norma indica que o permissivo de revisão criminal constante no inciso I do art. 621 do CPP compreende, ainda, as normas processuais não escritas e que podem ser depreendidas do sistema processual como um todo, como ocorre com o direito ao duplo grau de jurisdição, a proibição de supressão de instância e a obrigação do julgador de fornecer uma prestação jurisdicional exauriente. Assim sendo, é admissível a revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP ainda que, sem indicar nenhum dispositivo de lei penal violado, suas razões apontem tanto a supressão de instância quanto a ausência de esgotamento da prestação jurisdicional como consequência de error in procedendo do julgado que se pretende rescindir.”

In casu
,
o
r
equerente fundament
a
o seu pedido
revisional

no art. 621, inciso
s
I
e III, do Código de Processo Penal,
trazendo a
s
tese
s
de
que a decisão condenatória
é

contrária
à
prova dos autos
e
d
a existência de
circunstância
apta a determinar ou autorizar
a diminuição especial da pena.

Verifica-se do termo de
informações prestadas pela vítima perante a autoridade policia
l
, que
“no dia do ocorrido estava dormindo na residência de sua avó, quando Hélio (companheiro de sua avó), foi até a sala onde dormia e enfiou o dedo na sua vagina; que H
é
lio tampou sua boca também chupou e mordeu seus seios e só parou quando sua avó chamou Hélio para ir deitar”.
A princípio,
há clareza na narrativa da dinâmica dos fatos
,
atribuindo a autoria do delito ao revisionando.

A
o serem ouvidas em juízo, as
Conselheiras Tutelares Neusa Maria Cardoso e Sandra Pereira Gregório Alberto
confirmaram os depoimentos prestados
em sede policial
e deram conta de que a criança não aparentava nenhuma agitação, demonstrando não estar pressionada a falar.

Por sua vez, o
laudo psicológico
elaborado por
profissional
do Núcleo de Atendimento Sócio Educativo de Baixo Guandu realizado com base em dois encontros com duração de 01 (uma) hora,
dá conta de
que

“
no decorrer da sessão a suposta vítima relatou-me que o acusado a ameaçou caso a mesma contasse para sua mãe o ato em que estava sendo submetida”
, cuja conclusão alcançada
foi de que
“suspeita-se que ocorreram fortes indícios de tentativa de abuso sexual por parte do acusado contra a criança.”

Dessa forma, em que pese os argumentos da combativa defesa, não há que se falar em condenação contrária às provas dos autos, tampouco em condenação baseada apenas em provas obtidas durante a investigação.

Ainda que assim não fosse, é
certo que em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a
palavra da vítima possui especial relevância
desde que esteja em
consonância com as demais provas
acostadas aos autos, como ocorre no presente caso.

Em prosseguimento,
também não assiste razão à defesa
quanto a
tese de divergência substancial entre a fundamentação
(crime tipificado no art. 213 do CP, na forma tentada)
e o dispositivo
(
condenação pelo crime consumado do art. 217-A do CP)
,
havendo no caso mero
erro material na sentença penal condenatória.

No que tange à alegada nulidade do julgamento em razão de
deficiência técnica
, com menos sorte o requerente.
Quanto ao ponto, acompanho o
brilhante
parecer Ministerial,
quando destacou que:

“(...) não há que se confundir deficiência de defesa com discordância de tese defensiva assumida pelo defensor que atuou anteriormente na demanda. Deficiência de defesa não se confunde com qual técnica de defesa que será exercida pelo entendimento pessoal do defensor anterior em relação a interposição ou não de recurso.

Ademais, na linha de compreensão das Cortes Superiores, ‘
mesmo nas hipóteses de atuação de defensor público ou dativo, vigora o princípio da voluntariedade dos recursos, resultando daí que a falta de interposição de apelo em ataque à decisão contrária aos interesses do réu, por si só, não acarreta nulidade.
(Recurso em Habeas Corpus nº 15.349 - ES 2003/0211757-2)’ (...)”

Relativamente à

ausência de intimação pessoal
do réu para tomar ciência da sentença e do acórdão,
sem razão
a nova defesa constituída. Isto porque, além de o requerente ter sido intimado do teor da sentença penal condenatória (fl. 171), tal modalidade de intimação (pessoal) apenas é indispensável quando o réu encontra-se preso, o que não se deu no caso em julgamento.

Por fim,
com relação a

ausência de fundamentação
na desvaloração d
e duas

circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, destaco
que

a

culpabilidade
diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta
do agente, apt
a
a
autoriza
r uma
sanção
maior,
razão pela qual a

negativação
do referido vetorial
deve ser mantida, considerando que o ato libidinoso
foi

praticado contra a vítima Laisa,
que contava com apenas 07 (sete) anos
a
época dos fatos,
e na presença de
sua irmã, a
menor Lavínia.

No que tange às
consequências
do crime, o juízo asseverou que o
delito
foi
cometido
em desfavor de uma pessoa em desenvolvimento, que carregará traumas para o resto da vida,
sendo tal fundamento suficiente para subsidiar a majoração da pena-base.

À luz d
e todo o
exposto,
sem mais delongas,
julgo
IMPROCEDENTE O PEDIDO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.